Tribunal: TJES
Processo: 5024600-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024600-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR BAHIENSE MARCAL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024600-26.2023.8.08.0024

RECTE.:
SOLIMAR BAHIENSE MARCAL

RECDO.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO
E PREVIDENCIÁRI
O
.
POLICIAIS MILITARES.
CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO.
LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
DO ESPÍRITO SANTO
Nº 943/2020.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA,
POIS ATUALMENTE É
RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO,
CONSOANTE STJ
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 35656770. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 35917914).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
35656770
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como concedo
ao autor
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 32373725), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO
EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência em caráter antecedente

sob argumento
o agravado é policial militar
da reserva
e sempre contribu
iu
à previdência dos Servidores estaduais no importe de 14%, valor cobrado acima do teto da previdência do INSS, de acordo com o inciso II, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Ocorre que, segundo o autor, a Lei Federal nº 13.954/2019 determinou a incidência da contribuição previd
e
nciária com alíquota única de 10,5% sobre a totalidade dos vencimentos.
Contudo, o STF no Recurso Extraordinário nº 1338750/SC - Tema 1177 decidiu que a mencionada Lei Federal, na parte que fixa alíquota para militares estaduais, é inconstitucional, porquanto a União extrapolou sua competência.
Assim, requereu o autor que o agravante, autarquia responsável pelos descontos previdenciários, proceda a aplicação da alíquota de 14%, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, incidente sobre o valor que exceder o limite máximo do Regime Geral da Previdência Social e com pedido liminar.
Também requereu a devolução dos valores indevidamente descontados desde janeiro de 2023.

E
m suma, a sentença considerou como válida a alíquota de 10,5%, posto que aplicada com base na L
C
Estadual nº 943/2020, que,
n
o Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado.
Assim,
a inconstitucionalidade
declarada pelo STF da Lei Federal 13.954/2019 na parte da alíquota
não atinge os interesses do
s militares estaduais do Espírito Santo
, uma vez que a L
C
Estadual 943/20, f
e
z incidir a

eles
as
mesmas
previsões contidas na
referida lei f
ederal, superando
a
inconstitucional
idade dessa última, posto que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.

O
Recorrente em suas razões recursais
renova a tese da exordial.

Pois bem. A
reforma da Previdência reconfigurou o modelo contributivo anterior para estabelecer que
aos militares
não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
Veja-se
o teor do art. 24-E do Decreto-Lei nº. 667/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019
:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Mencionada lei federal, além de instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, determinou que a contribuição previdenciária deveria incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas.

Ocorre que o precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.177 é no sentido de que “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019)
não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo firmou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 e instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares no âmbito do Estado do Espírito Santo.

E a partir da edição da referida Lei Complementar, no Estado do Espírito Santo deixou-se de aplicar aos militares estaduais a legislação própria do regime de previdência social dos servidores públicos civis, de modo que, a partir da Reforma da Previdência, foram criadas disposições específicas, por meio da Lei Complementar Estadual 943/2020, aplicáveis ao Sistema de Proteção Social dos Militares. Tal contribuição destina-se ao custeio das pensões e dos proveitos de aposentadoria dos militares estaduais, de modo que não mais se aplica a regra do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Portanto, em que pese o STF tenha julgado as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 inconstitucionais em razão da extrapolação de competência por parte da União,
o Estado do Espírito Santo apresenta
um
a particularidade,
pois
aqui foi editada a Lei Complementar Estadual n
º
943/2020, tendo o legislador estadual (a quem
a

própri
a
S
uprema Corte

reconheceu a competência para tanto) optado por aplicar as
próprias
alíquotas e percentuais descritos na referida lei federal
. Veja-se o art. 12 da LCE nº 943/2020:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Já o art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667 possui o seguinte texto:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Colaciono julgado do TJES extremamente didático:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei no 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2.
Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei no 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar no 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei no 3.196/78, e as Leis Complementares no 282/2004, e no 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24- C do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo.
5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200198596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual não há direito adquirido quando se tratar de regime jurídico de servidores públicos.

Assim, o pleito do recorrente não encontra suporte na legislação estadual que regula a temática, não se admitindo a intervenção deste Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

O objeto da lide já foi por diversas vezes julgada pelo TJES, tendo sido firmado o entendimento de que a Administração Pública não praticou ilegalidade ao fixar a contribuição no importe de 10,5%. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. 1) A Emenda Constitucional no 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88. 2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3o, da Lei Complementar no 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual no 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar no 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3o – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei no 667/69 (com redação dada pela Lei no 13.954/20).
4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido. (TJES, AI no 5001421- 43.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 22/09/2020) (grifo nosso)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS#MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. (AI 5002006- 95.2020.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/09/2021)

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a parte
autora
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)